Tribunal: TJMT
Processo: 1013604-53.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013604-53.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[KATUANA CAROLINE BORGES DE SOUZA - CPF: 060.763.181-39 (APELADO), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0879-12 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REQUISITOS DO AUXÍLIO-ACIDENTE PREENCHIDOS NOS TERMOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 - LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE DA AUTORA PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS EXERCIDAS À ÉPOCA DO ACIDENTE - PROVA SUFICIENTE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial aponta pela incapacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas exercidas à época do acidente, o restabelecimento do benefício é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), contra a r. sentença prolatada pela autoridade judiciária da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação previdenciária nº 1013604-53.2022.8.11.0003 ajuizada por Katuana Caroline Borges de Souza, julgou procedente o pedido inicial e condenou o apelante a implantar o benefício de auxílio-acidente à parte autora a partir da cessação do auxílio-doença por acidente do trabalho por acidente do trabalho (10/11/2019), conforme em ID. 88801700– pág. 01, abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante alega que não há no presente caso, efetiva demonstração da redução específica da capacidade laborativa para atividade exercida no momento do acidente, registra que não se pretende discutir o grau da limitação funcional (leve, média ou grave).

Consigna que não se discute a existência (ou não) da sequela, mas, a ausência de sua efetiva repercussão sobre a capacidade laborativa da apelada, aduz que de acordo com a jurisprudência atual, o simples dano à saúde do segurado não é suficiente para justificar a concessão do benefício se tal relação não se confirma.

Prequestionamento mediante manifestação expressa quanto à violação do artigo 86 da Lei n° 8.213/91.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (id. 185516663)

A Procuradoria-Geral de Justiça no parecer da Doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto deixa de se manifestar ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

(id. 188749158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por INSS em face da r. sentença proferida pelo magistrado
a quo
que, nos autos da Ação Previdenciária nº 1013604-53.2022.8.11.0003, ajuizada por KATUANA CAROLINE BORGES DE SOUZA, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a implantar o benefício de auxílio-acidente à parte autora a partir da cessação do auxílio-doença por acidente do trabalho por acidente do trabalho (10/11/2019), abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (ID 185516656).

Conforme consta dos autos a apelada recebeu o benefício de auxilio doença por acidente de trabalho DIB - 10/10/2019, que cessou em data de 10/11/2019 - id. 185516285 - Pág. 1.

Em data de 08/12/2022, o
Juízo a quo
decidiu pela concessão de auxílio-acidente, ante o preenchimento dos requisitos legais. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a implantar o benefício de auxílio-acidente à parte autora a partir da cessação do auxílio-doença por acidente do trabalho por acidente do trabalho (10/11/2019), conforme em ID. 88801700– pág. 01, abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)
”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do auxílio-acidente.

A Lei nº 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

Têm-se, o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id.
185516650
), conforme transcrevo a seguir:

“(...)24.Se houver lesão consolidada,
ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia? R: SIM
25.O autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito. R:NÃO 26.Em caso de resposta negativa ao quesito anterior, quais as razões apresentadas pela parte autora para não observância do tratamento médico? R: NÃO HÁ TRATAMENTO MÉDICO INDICADO 4 - CONCLUSÃO: AUTORA VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRAJETO COM MÍNIMA DIMINUÍÇAO DA FUNCIONALIDADE EM PÉ ESQUERDO, REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORAL..”

Destaquei.

Assim, comprovada a incapacidade da parte autora para o exercício do trabalho por ela realizado habitualmente quando do acidente, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - ARTIGO 86, CAPUT, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - REQUISITOS PREENCHIDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS - ART. 85, §4º, II DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
I - Nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa
. II - O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação. III - “[...] As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). [...] 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)”

IV - O art. 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (N.U 0006818-47.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

No que tange ao prequestionamento é cediço que

o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024